Tribunal: TJMT
Processo: 0014625-62.2014.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014625-62.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAIDE GONCALVES DE SANTANA - CPF: 496.655.021-15 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), RONIANDERSON RAFAEL AREVALO FONTES - CPF: 906.478.311-04 (APELADO), ELAINE REGINA AREVALO FONTES - CPF: 834.974.551-72 (APELADO), ESPOLIO DE PEDRO RAFAEL DIAS FONTES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE RECUSA DOS REQUERIDOS – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS IRREVERSÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
A adjudicação compulsória deve ser instruída com provas cabais acerca do negócio jurídico celebrado, da quitação da avença e, ainda, da negativa do promitente vendedor em realizar a transferência da titularidade do bem, de modo que, ausente os requisitos necessários, torna-se incabível o pleito adjudicatório.
”
(Ap 88139/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

2- As consequências jurídicas da presunção da negativa, como quer fazer entender a apelante, podem ser irreversíveis, de modo que toda prudência é necessária em processos desta natureza.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020